Tribunal: STF
Processo: HC 252983
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 949.125/MG (e-doc. 15).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 5). Sobreveio sentença condenatória pela qual condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 611 dias-multa, ante os referidos delitos, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade(e-doc. 14).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena-base imposta quanto ao crime de tráfico de drogas, restando a reprimenda final fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 561 dias-multa (e-doc. 17). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 4).



    4. Segundo consta do ato apontado como coator, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para negar-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Salienta cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva do Paciente RAFAEL PEREIRA BATISTA diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e ao entendimento do STF ‘por força do princípio da não culpabilidade (ADCs nºs 43, 44 e 54)’.



    b) Pela eventualidade requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA e;



    c) Pela eventualidade requer a concessão do Regime Semi-Aberto ao Paciente, visto o direito já preenchido e há morosidade do trâmite ao aguardo que concretamente ultrapassou já 14 meses de reclusão sem nenhum benefício concedido.



    d) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito.



    e) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).



    f) por fim, desde já este Impetrante pugna pela produção de todas as provas admitidas em direito, nos termos do regimento interno do ETJAP.”



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Há mais. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator